Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil afirma que devem ser considerados incluídos no acórdão os fundamentos suscitados pelo embargante, para a finalidade de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou desprovidos, caso o tribunal superior considere existentes os apontados erro, omissão, contradição ou obscuridade. 1.2. É prescindível, pois, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais do embargante, para a finalidade de prequestionamento.
2. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
3. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no acórdão embargado qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
4. É necessário destacar, por fim, que a omissão passível de integração por intermédio dos embargos de declaração é aquela relativa a ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, o que não é o caso dos autos, pois trata-se de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.